Tribunal: TJBA
Processo: 8054983-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054983-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANILDES NERY SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

APELADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PUBLICIDADE ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento de financiamento estudantil, sob o argumento de descumprimento de publicidade veiculada quanto à assunção da dívida vinculada ao FIES.

A autora alegou que a ré assumiu, por meio de propaganda, a quitação integral do financiamento estudantil, exigindo apenas o pagamento trimestral de juros no valor máximo de R$ 50,00, o que teria sido cumprido, mas não reconhecido pela instituição de ensino.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a publicidade veiculada pela instituição de ensino configura compromisso de assunção da dívida do FIES; e
(ii) a parte autora demonstrou o adimplemento da obrigação que lhe incumbia, consistente no pagamento trimestral dos juros do financiamento.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que a publicidade divulgada pela instituição de ensino efetivamente induzia os consumidores a crerem que haveria assunção integral da dívida do FIES, condicionada apenas ao pagamento trimestral dos juros.

Ausência de comprovação idônea pela autora do pagamento dos valores anunciados, sendo apresentada apenas planilha unilateral, sem documentos emitidos pelo agente financeiro.

Mesmo diante da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

A autora, embora intimada, não produziu outras provas nem apresentou comprovantes bancários, não cumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A publicidade que induz o consumidor a crer na assunção de dívida por instituição de ensino deve ser interpretada conforme o princípio da boa-fé objetiva. 2. A ausência de prova mínima do cumprimento da contraprestação afasta a obrigação da instituição em quitar o financiamento estudantil.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, art. 373, I.

jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.519.737/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054983-57.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANILDES NERY SANTANA DE JESUS e como apelada UNIESP S.A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.